Tribunal: TJDFT
Processo: 0711685-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Processo : 0711685-20.2025.8.07.0000 DESPACHO Concedida a tutela provisória recursal (id. 70407160), a agravante retorna aos autos para requerer a expedição de ofício ao juízo de origem a fim de dar prosseguimento ao feito (id. 71249576) e, em consulta aos autos originários, verifica-se que, ao ser comunicado da interposição deste agravo de instrumento, o juízo singular determinou aguardar o julgamento do recurso, tendo em vista o caráter precário da decisão liminar e a necessidade de definição do juízo competente. Registrou que, no momento, compete-lhe “apenas as decisões e medidas urgentes”. Apesar da tutela provisória recursal, não se deve olvidar a competência do magistrado de primeiro grau para a condução do processo em tramite naquele juízo, especialmente na ausência de determinação expressa desta relatoria para o imediato prosseguimento do feito. Destarte, a ordem para a parte aguardar o julgamento do recurso revela-se compatível com o poder geral de cautela do juiz, não configurando descumprimento manifesto da decisão liminar proferida por esta relatoria. De todo modo, se a parte entende que houve descumprimento da decisão do Tribunal, a insurgência deve ser manifestada pela via processual própria. Assim, à Secretaria para aguardar o oferecimento das contrarrazões ou o decurso do prazo. Após, à conclusão para relatório e voto. Intime-se. Brasília – DF, 5 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator